Tribunal: TJES
Processo: 5010778-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão da 3ª Câmara Cível que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da liquidação de sentença coletiva pelo procedimento comum, com realização de perícia contábil. O embargante alega omissão quanto à análise da prescrição intercorrente, da suposta inércia da parte exequente, da desnecessidade de liquidação por arbitramento e de perícia contábil, bem como requer o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a prescrição intercorrente em razão do lapso temporal entre o trânsito em julgado da sentença coletiva e o requerimento de liquidação; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de liquidação por arbitramento e à realização de perícia contábil; e (iii) determinar se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese prescricional ao afirmar que, tratando-se de sentença ilíquida, o prazo prescricional para a execução somente se inicia após a liquidação, pois apenas com a definição do quantum se forma título executivo líquido.

5. A liquidação constitui etapa necessária à formação do título executivo, podendo ser requerida por qualquer das partes, nos termos do art. 509 do CPC, o que afasta a fluência automática do prazo prescricional com o simples decurso do tempo após o trânsito em julgado.

6. O histórico processual evidencia controvérsia quanto à iliquidez do título e à modalidade adequada de liquidação, o que justifica a manutenção do procedimento por arbitramento, inexistindo omissão quanto à alegada desídia da parte exequente.

7. A decisão também aprecia a necessidade de perícia contábil ao reconhecer que a apuração das parcelas desde o ano 2000 envolve variáveis técnicas e elementos contábeis incompatíveis com mero cálculo aritmético.

8. A insurgência do embargante revela inconformismo com o critério jurídico adotado, pretendendo reexame da matéria, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência do TJES.

9. Para fins de prequestionamento, não se exige menção expressa ou numérica de dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica controvertida, conforme entendimento do STJ, reputando-se prequestionadas as questões suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

2. O prequestionamento dispensa a indicação numérica expressa de dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica controvertida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 509; CC, art. 206-A; Decreto n.º 20.910/32, art. 1º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Súmula 150 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ED na Apelação Cível nº 024219001336, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 24/05/2022, DJe 08/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/06/2016, DJe 06/09/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010778-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: ELCIO FRANCISCO ROCHA COSTA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão da 3ª Câmara Cível que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da liquidação de sentença coletiva pelo procedimento comum, com realização de perícia contábil. O embargante alega omissão quanto à análise da prescrição intercorrente, da suposta inércia da parte exequente, da desnecessidade de liquidação por arbitramento e de perícia contábil, bem como requer o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a prescrição intercorrente em razão do lapso temporal entre o trânsito em julgado da sentença coletiva e o requerimento de liquidação; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de liquidação por arbitramento e à realização de perícia contábil; e (iii) determinar se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese prescricional ao afirmar que, tratando-se de sentença ilíquida, o prazo prescricional para a execução somente se inicia após a liquidação, pois apenas com a definição do quantum se forma título executivo líquido.

5. O histórico processual evidencia controvérsia quanto à iliquidez do título e à modalidade adequada de liquidação, o que justifica a manutenção do procedimento por arbitramento, inexistindo omissão quanto à alegada desídia da parte exequente.

6. A insurgência do embargante revela inconformismo com o critério jurídico adotado, pretendendo reexame da matéria, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência do TJES.

7. Para fins de prequestionamento, não se exige menção expressa ou numérica de dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica controvertida, conforme entendimento do STJ, reputando-se prequestionadas as questões suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

2. O prequestionamento dispensa a indicação numérica expressa de dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica controvertida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 509; CC, art. 206-A; Decreto n.º 20.910/32, art. 1º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Súmula 150 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ED na Apelação Cível nº 024219001336, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 24/05/2022, DJe 08/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/06/2016, DJe 06/09/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaracao, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra o acórdão de ID n.11359764, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da liquidação de sentença pelo procedimento comum, com realização de perícia contábil.

Em suas razões (ID n.14989630),
o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relevantes deduzidos no agravo de instrumento, notadamente:
(I)
a alegação de que a liquidação foi requerida mais de 12 (doze) anos após o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorrido em 04/08/2005, o que configuraria prescrição intercorrente, nos termos do art. 206-A do Código Civil, do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32 e da Súmula 150 do STF;
(II)
a existência de inércia da parte exequente e a violação aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional;
(III)
a inaplicabilidade dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados no acórdão, ao argumento de que, no caso concreto, não haveria necessidade de liquidação por arbitramento, por inexistir controvérsia técnica complexa;
(IV)
a desnecessidade de realização de perícia contábil, por ser possível a apuração do
quantum debeatur
mediante simples cálculos aritméticos, à luz dos princípios da celeridade e economia processual; (
V)
a necessidade de enfrentamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados para fins de prequestionamento.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e enfrentando-se expressamente os dispositivos legais e constitucionais apontados.

Contrarrazões no evento ID n. 18101475, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Em que pese os argumentos deduzidos pelo embargante, as alegadas omissões quanto à suposta desídia da parte recorrida e quanto à fluência do prazo prescricional
não se sustentam.

Com efeito, o acórdão embargado foi explícito ao afirmar que o transcurso de lapso temporal superior a doze anos entre o trânsito em julgado e o requerimento individual de liquidação não conduz, por si só, ao reconhecimento da prescrição, quando se está diante de título judicial ilíquido. Transcrevo, por oportuno, o trecho em que a matéria foi analisada:

“
Neste particular, o entendimento jurisprudencial perfilha no sentido de que, tratando-se de Sentença ilíquida, o início da contagem do prazo prescricional para a execução da referida Sentença apenas se iniciaria após efetivada a liquidação da mesma. Isso porque, tanto o credor quanto o devedor podem requerer a liquidação da mesma, nos termos do 509, do Código de Processo Civil, de modo que, enquanto a sentença não for liquidada, não há falar-se em início do prazo prescricional para a execução.”

Desse modo, verifica-se que a controvérsia foi expressamente enfrentada, com indicação clara da premissa jurídica adotada: a liquidação integra etapa necessária à formação do título executivo líquido, sendo somente a partir de sua conclusão que se pode cogitar da fluência do prazo prescricional executório.

Ademais, o histórico processual revela que a fase de liquidação sempre foi tratada como etapa antecedente à execução, havendo, inclusive, debate específico acerca da iliquidez do título e da modalidade adequada de liquidação. Não se constata, portanto, qualquer lacuna decisória quanto ao ponto.

No que se refere à alegada omissão quanto à desnecessidade de perícia contábil,
igualmente não procede a insurgência.

O ente municipal sustenta que a apuração do valor poderia ser realizada por mero cálculo aritmético, tornando dispensável a produção de prova técnica. Entretanto, essa questão foi objeto de análise no julgamento do agravo, tendo sido mantida a determinação de liquidação por arbitramento, diante da constatação de que a apuração das parcelas reduzidas desde o ano 2000 envolve variáveis técnicas e elementos contábeis que inviabilizam a utilização de simples cálculos matemáticos.

Portanto, também nesse ponto não há omissão, mas discordância quanto ao critério técnico adotado.

A insurgência do embargante revela, assim, mero inconformismo com o desfecho do julgamento, buscando o reexame do conjunto probatório e a rediscussão de matéria já decidida — providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Com efeito, a jurisprudência é firme ao assentar que os embargos declaratórios possuem alcance restrito, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, na forma do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reabertura do debate sobre questões já enfrentadas.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que não se exige a menção expressa ou numérica de dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica controvertida. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

De todo modo, considerando que houve manifestação explícita acerca da matéria devolvida, reputam-se prequestionadas as questões suscitadas nos presentes aclaratórios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.